Tribunal: STF
Processo: HC 187167
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Procedimento investigatório. Acesso aos elementos de prova. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 586.209, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se da inicial que os pacientes “foram constituídos para atuar em nome de Antônio Ivo Pontes e Marcelo Brilhante Cabanela, investigados nos autos do IPL 026/2018 e 012/2019, ambos do DP/CZS/AC, o qual originou o pedido de busca e apreensão criminal distribuídos nos autos de n. 1006906-23.2020.4.01.0000, sob a relatoria do Desembargador NEY BELLO” – TRF1. A ordem de busca e apreensão criminal foi cumprida em 03.06.2020, oportunidade em que os investigados foram intimados a comparecer na Polícia Federal para prestar depoimento.
    3. Os impetrantes alegam que “protocolaram pedido de cópia do inquérito policial, reiterando diversas vezes após o primeiro protocolo, entretanto, até a presente data não foi despachado o pedido”. Ademais, ressaltam que “já se passaram 10 (dez) dias do cumprimento do mandado de busca e apreensão, e ainda não foi dado acesso aos autos”. 
    4. A defesa requer, “em respeito à Súmula Vinculante nº 14 do Colendo Supremo Tribunal Federal e às franquias constitucionais outorgadas, garantir aos advogados Pacientes o direito ao ‘acesso amplo’ ao autos de n. 1006906-23.2020.4.01.0000, englobando a possibilidade de obtenção de cópias, por quaisquer meios, de todos os elementos de prova já documentados, inclusive mídias que contenham gravação de depoimentos em formato audiovisual [...]”.
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência desta Corte de decisões teratológicas.
    7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator